Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717197-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: LEVY SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM OU ENFERMEIRO. ASTREINTES. REDUÇÃO OU EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 608 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras de planos de saúde não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado para cada enfermidade, mas tão somente o rol de moléstias passíveis de tratamento. A decisão de home care como tratamento necessário e adequado compete ao médico especialista e não ao Plano de Saúde. 3. Descabido o pedido de exclusão ou redução do valor das astreintes quando se verifica que, ante a inércia da operadora de plano de saúde em cumprir o decisum, o d. juiz de origem tenha determinado, por duas vezes, a comprovação do seu cumprimento em prazo certo, sob pena de multa diária para, somente então, se constatar a satisfação da ordem judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 537, caput, §1o e inciso II do CPC e 884 do Código Civil, pugnando pela redução do valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de acarretar o enriquecimento sem causa do recorrido. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 30649362 - Pág. 7) II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante.” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 537, caput, §1o e inciso II, do CPC e 884 do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 30649362 - Pág. 7). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030